Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704147-47.2019.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA VALE DA SILVA NAVES, AUGUSTO SAMURO OHASHI DESPACHO Em atenção à certidão de id 15499152 e ao despacho proferido pelo eminente ministro presidente do e. STF (id 15499154), mantenho na íntegra a decisão de ID 12173450, pois o acórdão recorrido está em consonância com a tese adotada em sistemática da repercussão geral pelo Plenário da Suprema Corte, em sessão de 03 de outubro de 2019, no Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Tema n. 810. Certifique-se o trânsito em julgado, retornando-se os autos à vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de abril de 2020. JUIZ ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal